Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-35.2022.8.11.0021
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001399-35.2022.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVADO), PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (AGRAVANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
, contra decisão monocrática que, ao julgar apelação do
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
, anulou, de ofício, sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. O cerne da questão consiste em saber se a decisão monocrática que anulou sentença por ausência de intimação prévia do ente público poderia ser reformada, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024.

III. Razões de decidir

3. O agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos já trazidos na apelação, sem enfrentar a ausência de intimação da Fazenda Pública.
4. O recurso não observou o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, e do art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.
5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.021, § 1º)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1º, e 932, inciso III; RITJ/MT, art. 51, inciso I-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18.03.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pela
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 300681855),

que, no julgamento do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA,

anulou, de ofício, a sentença de primeiro grau, para determinar o regular processamento do executivo fiscal, diante da ausência de intimação do ente fiscal, nos termos do art. 1.º da Resolução
n.
º
547/2024 do CNJ, nos seguintes termos
:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Hassib Ibrahim, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1001399-35.2022.8.11.0021, ajuizada pela parte apelante em desfavor de PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, MT, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 298329894):

“VISTOS.

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
ajuizou a presente EXECUÇÃO FISCAL em face de
PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME
, qualificados nos autos.

Em 19 de dezembro de 2023, foi fixada a tese, em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal consolidado no Tema 1.184, segundo o qual:

“1.
É legítima a EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL de BAIXO VALOR pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, aprovou a Resolução 547 (publicada em 22/02/2024), pela qual se objetiva instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Segundo a Resolução:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. DEVERÃO SER EXTINTAS AS EXECUÇÕES FISCAIS DE VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUANDO DO AJUIZAMENTO, EM QUE NÃO HAJA MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO SEM CITAÇÃO DO EXECUTADO OU, AINDA QUE CITADO, NÃO TENHAM SIDO LOCALIZADOS BENS PENHORÁVEIS.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.
(grifei e negritei).

No presente caso, o valor da presente execução fiscal, quando do ajuizamento, é de baixo valor, no importe atual de R$ 3.374,73, ou seja, inferior a R$ 10 mil. Além disso, não há movimentação útil, nos últimos 12 meses deste processo não foram realizadas movimentações úteis, tampouco foram localizados bens penhoráveis.

Ademais, não há informação nestes autos da existência de mais de uma execução fiscal em face do executado para eventual apensamento, ou anotação/prosseguimento em uma só demanda, na forma do art. 1º, §2º, da Resolução 547/2024 do CNJ.

Com efeito, diante da ausência de movimentação útil do processo há mais de um (um) ano, tenho pela aplicação ao caso concreto do tema 1184 do STF, fixado em repercussão geral, ou seja, de aplicação obrigatória, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
a presente execução fiscal, pela falta de interesse de agir e diante do princípio da eficiência administrativa, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Decorrido o prazo,
arquive-se
imediatamente.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito
”.
Destaques do original.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, na medida em que “(...)
o pronunciamento contido nos autos deixou de considerar que a Fazenda Pública, ao longo da tramitação processual, demonstrou interesse na continuidade da presente execução, inclusive diligenciando na tentativa de localização de bens do devedor, ainda que sem êxito imediato, além disso, a extinção se deu com base apenas no valor da execução fiscal, sem observar o requisito da movimentação útil do processo e citação do executado”.

Acrescenta, ainda: “
que possuímos lei municipal nº 123/2017 (artigo 233 e seguintes) que prevê a possibilidade de parcelamento dos débitos tributários, bem como o executado foi notificado administrativamente para pagar o débito como demonstrado no processo, sendo assim, preenchido o primeiro requisito para propositura da ação”.
Grifos do autor.

Ao final, requer o provimento do recurso com a consequente cassação da sentença (ID. 298329895).

Contrarrazões apresentadas no ID. 298329897, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE AGUA BOA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada,
no dia 30.05.2022
, em desfavor de PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.º 1496/2019, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$

2.684,54 (dois mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

A petição inicial foi recebida pelo Juízo
a quo,
que determinou a citação da parte executada (ID. 298329447), sendo citada por correios (ID. 298329856).

As consultas realizadas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (IDs. 298329862 e 298329863), retornaram sem êxito.

Após, foi determinada a suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um) ano (ID. 298329889). O ente fiscal, se manifestou pelo redirecionamento da execução contra a sócia da empresa (ID. 298329890).

Sobreveio, então, a sentença em
13.06.2025
, extinguindo a execução, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 298329894).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.º 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto para as já ações em curso, quanto para a propositura do executivo fiscal.

Para as ações em curso
, ou seja, para aquelas que já tiveram o recebimento da exordial pelo juízo
a quo
, deve ser observado o disposto no artigo 1.º e seus parágrafos, confira-se:

“Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Salienta-se que
mesmo preenchidos os requisitos supramencionados
, a Fazenda Pública deve ser intimada, a fim de que se manifeste sobre a faculdade prevista no art. 1.º, §5º, da referida resolução, que prevê a possibilidade do exequente requisitar a suspensão do processo, por 90 (noventa) dias, desde que
demonstre
que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes desse transcurso temporal.

Por outro lado,
caso ainda não tenha ocorrido a apreciação do ato inaugural da ação executiva
, mediante o recebimento da petição inicial pelo magistrado de origem, será necessário verificar o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 2.º e 3.º, da referida resolução, transcritos a seguir:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal
dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título,
salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único.
Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto
:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Assim, nos casos em que há transição de entendimento pelo STF, o exequente deve ser intimado previamente à sentença de extinção, a fim de demonstrar o cumprimento das diligências administrativas, caso queira, em atenção ao art. 317, do CPC,
in verbis:

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito,
o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

Portanto, não é cabível a extinção do processo,
uma vez que não foi realizada a intimação prévia do ente público
, para que se manifeste especificamente sobre o tema.

In casu
,
por se tratar de ação em curso
, havia a necessidade de o exequente manifestar-se quanto ao disposto no artigo 1.º, da Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024.

À vista disso, forçoso reconhecer a supradita falha, no caso em exame e, por conseguinte, mostra-se necessária a aplicação analógica da Súmula n.º 106, do STJ,
in verbis:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o posicionamento deste E. Tribunal, vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que extinguiu execução fiscal sob o fundamento de prescrição intercorrente, com base no art. 487, II, do CPC/2015 e no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980, sem prévia intimação da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida sem que haja prévia intimação da Fazenda Pública, considerando a ausência de localização de bens penhoráveis e citação do executado, além do disposto no Provimento nº 37/2021-CGJ, que alterou a redação do art. 1º do Provimento n. 13/2013-CGJ, o qual determina o arquivamento provisório após a ciência da Fazenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo de execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente, sem a intimação prévia da Fazenda Pública, fere o Provimento n. 13/2013-CGJ, que estabelece a necessidade de ciência da Fazenda quanto à inexistência de bens penhoráveis, bem como o disposto no § 4º do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

4. Considerando que o processo foi arquivado sem a citação do executado ou qualquer outro andamento, em vista das alterações promovidas no art. 1º do Provimento n. 13/2013-CGJ pelo Provimento nº 37/2021-CGJ a contagem do lapso prescricional tem o seu termo inicial a partir da intimação da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, bem como, se for o caso, para que se manifeste sobre o Tema n. 1.184/STF.

5. A demora no andamento do processo não pode ser atribuída à Fazenda Pública quando é causada por motivos inerentes ao Judiciário, conforme a Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido, sentença reformada.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente em execução fiscal, arquivada com fundamento no Provimento nº 13/2013-CGJ, exige a prévia intimação da Fazenda Pública, como previsto no § 4º do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.
A contagem do prazo prescricional, nesses casos, inicia-se com a ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou bens penhoráveis. A Demora imputável ao Judiciário não pode ser atribuída à Fazenda, conforme a Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJ-MT, N.U 0009391-73.2008.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, j. 24.11.2020”. (N.U 0013335-39.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024) (Grifo nosso).

Sendo assim, embora a extinção da ação
não
tenha sido fundamentada em prescrição ou decadência, mostra-se claro que há dano equivalente a parte exequente, pois o andamento dos autos foi prejudicado, uma vez que extinto sem resguardar a Fazenda Pública a prerrogativa de manifestar-se.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
ANULO, de ofício, a sentença
e, em consequência, determino o retorno dos autos à origem, para o regular processamento.

Ante o teor desta, julgo prejudicada a análise do recurso interposto.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora.
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que
“(...)
ao anular a sentença de piso, incorreu em claro equívoco, tanto na aplicação das normas que regem os poderes do relator quanto na interpretação do artigo 317 do Código de Processo Civil, desconsiderando a ausência de qualquer prejuízo ao Agravado e a natureza objetiva dos requisitos que levaram à correta extinção do feito”.

Ressalta:
“A decisão de anular a sentença e devolver os autos à origem, em vez de enfrentar o mérito do apelo, subtraiu da Câmara a competência para julgar a controvérsia em sua totalidade, violando o princípio do juiz natural e da colegialidade, que é a regra nos tribunais”.

Por fim, afirma:
A consequência lógica e juridicamente correta do provimento deste Agravo Interno é a reforma da decisão monocrática para, em seu lugar, restabelecer a validade e a eficácia da sentença de primeiro grau, que, de forma acertada, extinguiu uma execução fiscal fadada ao insucesso, em homenagem à eficiência e à racionalidade que devem nortear o Poder Judiciário.

Com base no exposto, requer (ID. 309856870):

“a)
CONHECER
do presente Agravo Interno, por ser tempestivo e preencher todos os requisitos legais de admissibilidade;

b) No mérito,
DAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de
REFORMAR
a respeitável Decisão Monocrática de ID 300681855, que anulou a sentença de primeiro grau;

c) Como consequência do provimento do recurso, seja
RESTABELECIDA EM SUA INTEGRALIDADE
a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa (ID 298329893), que, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, julgou extinta a presente Execução Fiscal, por ser esta a medida que melhor se amolda ao direito e à justiça, além de prestigiar os princípios da eficiência, celeridade e economia processual”.
Grifos do autor.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (ID. 323739885).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pela
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 300681855),

que, no julgamento do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA,

anulou, de ofício, a sentença de primeira instancia, por ausência de intimação do ente fiscal, nos termos do art. 1.º da Resolução
n.
º
547/2024 do CNJ.

Preliminarmente, cabe ressaltar que na sistemática processual

incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará
especificadamente
os fundamentos
da decisão agravada.”

Na hipótese, do exame do recurso interposto, constata-se que a parte agravante não enfrentou o fundamento central da decisão monocrática, a qual anulou, de ofício, a sentença, em virtude da ausência de intimação da Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Observa-se que a parte agravante limitou-se a reiterar a alegação de que o Município não teria atendido aos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, reproduzindo, de forma parcial, os argumentos já apresentados em suas contrarrazões ao recurso de apelação.

Nessa conjectura, mister destacar que

as razões recursais constituem componente imprescindível
para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

No mesmo sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Assim, constata-se a ausência de correlação entre o agravo interno e a fundamentação lançada na decisão combatida, situação que atrai
a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Com essas considerações, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo,
nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025